Tribunal: TJBA
Processo: 0502281-47.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502281-47.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENEAS CORTES DA ROCHA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DOS REQUISITOS DE PROVA ESCRITA VÁLIDA A SUSTENTAR O PROCEDIMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA. ASSINATURA DISPENSADA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO ATRAVÉS DE EXTRATO BANCÁRIO. REQUISITOS CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MORA CARACTERIZADA. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502281-47.2016.8.05.0113, em que figuram como apelante ENEAS CORTES DA ROCHA e como apelada ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator